Tribunal: TJES
Processo: 5005146-65.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005146-65.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: NACIF DOS SANTOS AYUB
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em desfavor do autor, reconhecendo a inexigibilidade do débito dele decorrente e impondo à ré a obrigação de não fazer, com aplicação de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária demonstrou de forma segura e inequívoca a ocorrência de irregularidade no medidor do consumidor, justificando a cobrança dos valores decorrentes do TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação entre concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da cobrança (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
4. O TOI anexado aos autos não apresenta elementos visuais ou provas técnicas que comprovem a irregularidade imputada ao consumidor. A ausência do titular no momento da inspeção também compromete a validade do procedimento.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de provas idôneas. A concessionária não demonstrou a prática de fraude pelo consumidor nem respeitou os procedimentos administrativos exigidos.
6. A sentença recorrida foi corretamente fundamentada, determinando a nulidade do TOI e a consequente inexigibilidade do débito, com vedação de cobranças, suspensão do fornecimento e inscrição do consumidor em cadastros restritivos.
7. Nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar de forma inequívoca a existência de irregularidade no medidor do consumidor para justificar a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). A ausência de prova idônea enseja a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005146-65.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: NACIF DOS SANTOS AYUB

JUIZ SENTENCIANTE:RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em desfavor do autor, reconhecendo a inexigibilidade do débito dele decorrente e impondo à ré a obrigação de não fazer, com aplicação de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária demonstrou de forma segura e inequívoca a ocorrência de irregularidade no medidor do consumidor, justificando a cobrança dos valores decorrentes do TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação entre concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da cobrança (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
4. O TOI anexado aos autos não apresenta elementos visuais ou provas técnicas que comprovem a irregularidade imputada ao consumidor. A ausência do titular no momento da inspeção também compromete a validade do procedimento.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de provas idôneas. A concessionária não demonstrou a prática de fraude pelo consumidor nem respeitou os procedimentos administrativos exigidos.
6. A sentença recorrida foi corretamente fundamentada, determinando a nulidade do TOI e a consequente inexigibilidade do débito, com vedação de cobranças, suspensão do fornecimento e inscrição do consumidor em cadastros restritivos.
7. Nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar de forma inequívoca a existência de irregularidade no medidor do consumidor para justificar a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). A ausência de prova idônea enseja a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Nacif dos Santos Ayub
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
, na qual a parte autora objetiva a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, bem como a inexigibilidade do débito dele decorrente, no valor de R$ 6.843,93. Requer, ainda, indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12444674), a requerida alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a demanda exige a realização de prova pericial. No mérito, sustenta que o TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que constatou irregularidade no medidor, e que a cobrança é legítima, possuindo o TOI presunção de veracidade.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12444690), que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro a nulidade do TOI nº 9721391 e consequentemente inexistente a cobrança no valor de R$ 6.843,93 (seis mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), ou qualquer outro valor referente ao mesmo.

Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 12444694), ocasião em que reiterou a preliminar de incompetência e, no mérito,sustentou a regularidade do procedimento adotado e a legitimidade da cobrança. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O autor/recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12444695).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à preliminar de incompetência
, suscitada sob o fundamento de que a demanda exige prova pericial, entendo que não merece acolhida.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a simples alegação de complexidade técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, especialmente quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental já produzida, como é o caso.

Ademais, eventual perícia técnica somente teria utilidade se realizada à época dos fatos, o que torna inviável sua produção atual. Neste contexto, a suposta prova pericial teria natureza documental, e sua ausência não impede o regular julgamento do feito.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia gira em torno da legalidade do TOI lavrado pela concessionária e da validade da cobrança decorrente. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o usuário e a concessionária de serviço público essencial (AgRg no AREsp 354.991/RJ).

Compete à ré o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento e à ocorrência de fraude (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). No caso, não foi apresentada prova suficiente para demonstrar a efetiva irregularidade atribuída ao consumidor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 911408/24, ao ID 12444675,
o consumidor estava ausente.

Diante da ausência de prova robusta e da
violação das formalidades legais
, correta a sentença que reconheceu a
nulidade do TOI
e a
inexigibilidade do débito
dele decorrente.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)